Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-02.2022.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTELIONATOS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. PRINTS E ÁUDIOS DE WHATSAPP. CONDENAÇÃO. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença absolutória proferida em desfavor do réu, denunciado pela prática de múltiplos crimes de estelionato (art. 171, caput e inciso I, do CP) e falsidade ideológica (art. 299 do CP). Os delitos consistiram em induzir casal ao erro mediante promessa fraudulenta de financiamento de veículo, recebendo valores em espécie e uma motocicleta; bem como na alienação irregular dessa motocicleta e na falsificação de documento particular para contratação de linhas telefônicas e aquisição de aparelhos celulares com os dados de uma das vítimas. A sentença foi reformada para condenar o réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o dolo e a autoria dos crimes imputados ao réu; (ii) definir se é cabível a condenação do acusado pela prática dos crimes de estelionato, estelionato com disposição de coisa alheia como própria e falsidade ideológica, com fixação de valor mínimo de reparação de danos materiais e morais às vítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo antecedente do agente e a intenção de obter vantagem indevida restam comprovados por depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas, corroborados por prints de mensagens, áudios de WhatsApp e documentos de contratação fraudulentos.
4. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como relatórios policiais, documentos e provas digitais.
5. Os áudios extraídos do aplicativo WhatsApp, entregues voluntariamente pela vítima, constituem meio de prova lícito e válido, não impugnado pela defesa, nos termos da jurisprudência consolidada do TJDFT.
6. A reparação mínima dos danos causados pela infração penal é devida, considerando os prejuízos materiais (valores em espécie, motocicleta alienada e dívida junto à operadora de telefonia) e o abalo moral experimentado pelas vítimas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A existência de dolo antecedente à obtenção da vantagem indevida caracteriza o crime de estelionato, afastando a alegação de mero inadimplemento civil.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outras provas, é suficiente para a condenação.
3. Prints e áudios de WhatsApp, entregues voluntariamente pela vítima, são meios lícitos de prova.
4. A alienação de bem alheio como próprio configura estelionato na modalidade do art. 171, I, do CP.
5. A contratação de serviços mediante falsificação de assinatura configura o crime de falsidade ideológica.
6. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais decorrentes da infração penal.